Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DE MEDIÇÃO. PROVA PERICIAL. IRREGULARIDADES AUSENTES. PESUÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Consequentemente, é inepto o recurso de apelação que não observa esse postulado, gerando sua inadmissibilidade. Ao contrário do afirmado em contrarrazões, o apelo é suficientemente dialético, visto que nele se apontam razões para alteração do entendimento firmado em primeiro grau.
2. A prova pericial é produzida com auxílio de expert nomeado pelo juiz, que, após nomeado, passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça. 2.1. Nesse contexto, malgrado as alegações deduzidas em sede de defesa no intuito de invalidar a prova técnica, imperioso reconhecer que devem prevalecer as informações prestadas pelo expert nomeado judicialmente, mormente porque goza o laudo pericial, produzido de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, de presunção de veracidade e legitimidade.
3. A apelante/autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3.1. Tampouco consta dos autos, prova do fim do contrato de locação da parte térrea da casa, conforme alegado para fins de defesa. Por esse motivo, é caso de considerar que o consumo excessivo ocorreu por problemas na rede elétrica da residência e que os cuidados de manutenção são de exclusiva responsabilidade da usuária.
4. Apelação conhecida e desprovida